Tribunal: TJMT
Processo: 1012113-86.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012113-86.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), NILZA JESUS DE SOUZA CAMARGO - CPF: 007.471.041-90 (APELADO), Lidia Gueirins da Silva - CPF: 740.103.011-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. ACIDENTE DURANTE CORRIDA. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por 99 TECNOLOGIA LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, condenando a empresa ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos sofridos pela autora em acidente ocorrido durante corrida intermediada pela plataforma, que resultou em queda de motocicleta, perda de consciência, internação hospitalar por 13 dias e necessidade de intervenção cirúrgica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a empresa de aplicativo possui legitimidade passiva para responder por danos ocorridos durante corrida intermediada por sua plataforma; (
ii
) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre usuário e plataforma digital de transporte; (
iii
) verificar se existe responsabilidade civil da apelante pelos danos sofridos pela autora; (
iv
) avaliar a configuração e quantificação do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa de aplicativo integra a cadeia de fornecimento do serviço de transporte, pois estabelece condições contratuais, define preços, seleciona motoristas, gerencia pagamentos e aufere lucro direto com cada corrida realizada.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo a autora destinatária final do serviço e a ré fornecedora, ainda que por meio de plataforma digital.

O acidente de trânsito constitui fortuito interno, risco inerente à atividade de transporte de passageiros, não excluindo a responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 14 do CDC.

As lesões graves sofridas pela autora, que resultaram em internação hospitalar prolongada e procedimento cirúrgico, configuram dano moral
in
re

ipsa
, presumido pela própria natureza do evento.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, as condições econômicas das partes e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A empresa que opera plataforma digital de intermediação de transporte integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor durante a prestação do serviço.

O acidente de trânsito ocorrido durante corrida intermediada por aplicativo caracteriza fortuito interno, não excluindo a responsabilidade objetiva da plataforma.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL Nº
1012113-86.2025.8.11.0041

99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. X NILZA JESUS DE SOUZA CAMARGO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por 99 TECNOLOGIA LTDA. co
m o fito de reformar a
sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
que
, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por NILZA JESUS DE SOUZA CAMARGO
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, rejeitando o pedido de lucros cessantes.

Ainda,
distribuiu a sucumbência entre as partes, na proporção de 50% para cada e fixou honorários advocatícios
em 10%
sobre o proveito econômico
.

Em suas razões recursais, a apelante alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando que atua apenas como intermediadora tecnológica, não prestando serviços de transporte.

Sustenta que a relação entre a empresa e os usuários é regida por Termos e Condições de Uso, que expressamente limitam sua responsabilidade.

No mérito, defende a ausência de nexo causal entre sua conduta e os danos sofridos pela autora,
caracterizando o evento como culpa exclusiva de terceiro.

Argumenta pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pela inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR (
ILEGITIMIDADE PASSIVA
)

Eminentes Pares:

Examino inicialmente a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante 99 Tecnologia Ltda.

A recorrente sustenta que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que atua apenas como intermediadora tecnológica, não prestando serviços de transporte.

Alega que sua relação com os usuários é regida por Termos e Condições de Uso, que expressamente limitam sua responsabilidade, e que a contratação dos serviços de transporte é feita diretamente entre os passageiros e os motoristas parceiros.

Contudo, tal preliminar não merece acolhimento.

No caso em análise, verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. A autora figura como destinatária final do serviço, enquanto a ré exerce atividade econômica organizada de fornecimento, ainda que por meio de plataforma digital.

A empresa apelante não se limita a disponibilizar um software neutro. Ao contrário, ela estabelece as condições contratuais, define os preços, seleciona e credencia motoristas, gerencia os pagamentos, realiza avaliações de qualidade e aufere lucro direto com cada corrida realizada. Tais elementos evidenciam que a recorrente integra a cadeia de fornecimento do serviço de transporte.

Nesse contexto, aplica-se o disposto no art. 7º, parágrafo único, do CDC, que estabelece a responsabilidade solidária de todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo.

A ausência de vínculo empregatício com os motoristas não afasta essa responsabilidade, pois o que importa é a participação econômica na atividade e o proveito dela decorrente.

Ademais, o consumidor não tem o dever de conhecer a extensão da relação contratual existente entre os fornecedores e sua atuação/contribuição no evento danoso, podendo indicar para figurar no polo passivo da ação qualquer integrante da cadeia de consumo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Cláusulas contratuais que limitam a responsabilidade da empresa perante o consumidor não podem ser opostas como excludente de legitimidade, especialmente quando se trata de relação de consumo, em que tais disposições são consideradas abusivas, nos termos do art. 51, I, do CDC.

Portanto,
REJEITO

a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Nilza Jesus de Souza Camargo contra 99 Tecnologia Ltda., em razão de acidente ocorrido durante corrida intermediada pela plataforma da ré. Conforme comprovado nos autos, a autora sofreu queda de motocicleta, perda de consciência, internação hospitalar por 13 dias e necessidade de intervenção cirúrgica para reconstrução do cotovelo.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, rejeitando o pedido de lucros cessantes.

A controvérsia
está em saber acerca da
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes
, bem como
da existência de responsabilidade civil da apelante pelos danos sofridos pela autora
, além de saber se configurados os
dano s mora is e se adequa d
o o
quantum
indenizatório fixado na sentença.

Superada a preliminar de ilegitimidade passiva, passo à análise do mérito recursal.

Quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, entendo que a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo. A autora figura como destinatária final do serviço, enquanto a ré exerce atividade econômica organizada de fornecimento, ainda que por meio de
plataforma digital.

A intermediação tecnológica não afasta a incidência das normas consumeristas, especialmente quando há clara exploração econômica da atividade.

A empresa apelante não se limita a disponibilizar um software neutro, mas estabelece as condições contratuais, define os preços, seleciona e credencia motoristas, gerencia os pagamentos, realiza avaliações de qualidade e aufere lucro direto com cada corrida realizada.

Dessa forma, correta a aplicação do art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, ambos plenamente demonstrados nos autos.

No que tange à responsabilidade civil, a apelante sustenta a ausência de nexo causal entre sua conduta e os danos sofridos pela autora, alegando culpa exclusiva de terceiro ou caso fortuito.

Contudo, tal argumento não merece prosperar.

O acidente de trânsito constitui risco inerente à atividade de transporte de passageiros, caracterizando fortuito interno, que não exclui a responsabilidade do fornecedor. A própria contratação de seguro pela apelante demonstra o reconhecimento desse risco.

Nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

No caso em análise, não há elementos que comprovem culpa exclusiva de terceiro capaz de romper o nexo causal.
O acidente ocorreu durante a prestação do serviço intermediado pela apelante, sendo o risco assumido por quem explora economicamente a atividade, conforme a teoria do risco do empreendimento.

Quanto à configuração do dano moral, a documentação acostada aos autos comprova de forma inequívoca a gravidade das lesões sofridas pela autora.

O boletim de ocorrência, os relatórios médicos, os receituários e as imagens demonstram que a autora sofreu fratura no cotovelo, permaneceu internada por muitos dias e foi submetida a cirurgia.

Tais fatos extrapolam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido pela própria natureza do evento.

A dor física, o sofrimento psíquico, a internação hospitalar, a submissão a procedimento cirúrgico, o risco ao qual foi exposta no evento e no hospital, bem como as limitações temporárias impostas pela lesão atingem diretamente a dignidade e a integridade física e psíquica da pessoa.

Por fim, no que concerne ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano sofrido, não configurando enriquecimento sem causa nem valor irrisório que esvazie a função reparatória e pedagógica da indenização.

A fixação do valor da indenização deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, as condições econômicas das partes e o caráter pedagógico da medida. No caso em análise, o valor arbitrado atende a esses critérios, não merecendo redução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao

recurso de apelação interposto, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026